Tribunal: TJSP
Processo: 1009805-11.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual – Compra e venda de bem imóvel – Prazo de entrega extrapolado – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Relação de consumo – Legitimidade passiva e responsabilidade da ré com fundamento na sua participação no negócio firmado com a autora – Restituição dos valores pagos devida integralmente em razão da culpa da incorporadora pelo desfazimento do negócio

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual – Compra e venda de bem imóvel – Prazo de entrega extrapolado – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Relação de consumo – Legitimidade passiva e responsabilidade da ré com fundamento na sua participação no negócio firmado com a autora – Restituição dos valores pagos devida integralmente em razão da culpa da incorporadora pelo desfazimento do negócio – Denunciação da lide descabida, nos termos previstos no artigo 88 do CDC – Eventual fraude perpetrada pelo administrador da ré deve ser discutida em ação própria – Sentença mantida – Apelo improvido.